Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Paulo Sergio Lucio contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 654/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 131/2025-TCU-Plenário , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas" (...) Leia-se: (...) condenando seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas (...) 1. Processo TC- Processo 009.093/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Sergio Lucio (XXX.312.957-XX). 1.2. Recorrente: Paulo Sergio Lucio (XXX.312.957-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Calliandro Magno Pinheiro Bezerra (5490/OAB-RN), representando Paulo Sergio Lucio. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.